Tribunal: STF
Processo: ARE 1319343
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Vol. 14).
    Na origem, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, tendo por objeto (a) a Lei Complementar Municipal 14/2019, que institui a Reforma da Previdência no Sistema de Previdência Social do Servidor do Município de São Bernardo do Campo – SPM, e consolida a legislação previdenciária; e b) a Emenda 39/2019 à Lei Orgânica de São Bernardo do Campo, de que dispõe sobre idade mínima para aposentadoria dos servidores municipais (Vol. 1). 
    Na inicial, alegou a existência de vícios formais no processo legislativo, em especial, a inobservância dos prazos regimentais contidos no regimento interno da Câmara Municipal, e da ordem cronológica da votação das matérias.
    Sustentou que a Câmara Municipal, em primeiro lugar, deveria ter alterado a idade mínima de aposentadoria de seus servidores, e outras regras e princípios basilares do sistema de aposentação, na Lei Orgânica do Município e, somente após essa fase, poderia submeter à tramitação e aprovação na Câmara o Projeto de Lei Complementar 2/2019, com questões mais pontuais de alteração na legislação previdenciária do Município. 
    Defendeu que, enquanto a PEC Paralela da Previdência não for aprovada, promulgada e publicada, ou alternativamente, enquanto não for alterada a Lei Orgânica do Município, o legislador municipal não pode modificar, por meio de lei complementar, o sistema previdenciário vigente. 
    Apontou também inconstitucionalidade material na LCM 14/2019, uma vez que não houve prévia discussão do projeto de lei, nem com a categoria dos servidores públicos, nem com o Sindicato.
    Além disso, a lei questionada cerceia o direito à aposentadoria especial dos Diretores Escolares, Coordenadores e Orientadores Pedagógicos, e deixa dúvidas sobre a possibilidade ou não do aproveitamento e averbação do tempo de serviço no setor privado, tal como sempre fora possível até a aprovação das referidas reformas, em total contrariedade ao Princípio da Contagem Recíproca, além do que faltam clareza e transparência nos artigos que tratam das regras de transição.
    Desse modo, requer “a imediata suspensão total ou no mínimo parcial da eficácia e posterior declaração de inconstitucionalidade total ou no mínimo parcial da Lei Complementar Municipal n. 14/2019 e da Emenda n. 39 da Lei Orgânica do Município de São Bernardo” (fl. 16, Vol. 1).
    A liminar foi deferida para suspender, com efeito ex nunc, a eficácia da LCM 14/2019 e da Emenda 39 à Lei Orgânica, ambas do Município de São Bernardo do Campo, em virtude da aparente violação dos princípios da razoabilidade e do devido processo legal (fls. 28-33, Vol. 8).
    Em sede de Suspensão da Liminar n. 1300, o Município obteve, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a suspensão da referida liminar (fls. 56-61, Vol. 8; e fls. 7-13, Vol. 35).
    Na sequência, o Órgão Especial do TJSP deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Prefeito Municipal para cassar a decisão que deferiu a tutela de urgência. Eis a ementa do acórdão (fl. 33, Vol. 11):
    “Agravo regimental. Pretensão de reformar decisão que deferiu medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade. Tutela de urgência deferida, que não encontra respaldo em recentes e específicos precedentes do STF, acerca do tema. Fato que pode acarretar grave lesão à ordem público-administrativa do município; também à ordem econômica, representada pelos efeitos do deferimento da liminar, em vista da grave e notória situação de déficit atuarial por que passa a previdência dos servidores públicos. Recurso provido.“
    No mérito, a ação foi julgada improcedente, em acórdão assim ementa (fl. 2, Vol. 14):
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Complementar nº 14/2019 e Emenda nº 39 à Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo - Princípios do devido processo legal, razoabilidade e segurança jurídica, não violados - Aposentadoria especial aos integrantes da carreira do magistério e direito à contagem recíproca do tempo de contribuição, preservados - Prejudiciais afastadas - Ação improcedente”.
    No apelo extremo (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, XXXVI; 37, caput; e 59, da CF/1988, e aos princípios do devido processo legislativo, segurança jurídica, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, contagem recíproca, moralidade administrativa e confiança na Administração Pública (fl. 6, Vol. 18). Aponta, também, afronta aos artigos 21, 74, XI, e seguintes, da Carta Estadual, além da contrariedade da correta interpretação do artigo 40 da Carta Magna.
    Argumenta, em suma, que (a) as regras previdenciárias não podem ser alteradas por lei complementar; (b) as proposições legislativas foram aprovadas de forma errônea, sem discussão dos projeto de lei com o Sindicato e o funcionalismo; (c) os artigos das normas não são claros e conflitam com o Regimento Interno da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo (fls. 11, Vol. 18); e (d) os vícios apontadas nas leis questionadas podem acarretar redução dos benefícios recebidos, com retardamento do acesso do funcionalismo à previdência social (fls. 12, Vol. 18).
    Em contrarrazões, a Mesa da Câmara do Município de São Bernardo do Campo sustenta, em preliminar, a ausência do preenchimento dos requisitos para a admissibilidade do apelo extremo que, sequer, aponta qual o dispositivo constitucional foi violado. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, uma vez que não houve ofensa a nenhuma disposição ou princípio constitucional (Vol. 20).
    Igualmente, o Prefeito da mesma municipalidade, em contrarrazões, requer o desprovimento do extraordinário ante a ausência de inconstitucionalidade formal e material nas normas questionadas (Doc. 21).
    Em juízo de admissibilidade, o TJSP negou seguimento ao RE, aos argumentos de que (a) não houve o devido prequestionamento dos dispositivos apontados como violados, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar o Órgão Especial a se manifestar acerca da suposta violação aos princípios constitucionais da finalidade, moralidade administrativa, e da confiança na Administração, incidindo, no ponto, os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF; e (b) as razões recursais são imprecisas e não apontam como a Constituição teria sido violada, nem permite a exata compreensão da controvérsia, o que atrai o impedimento do Enunciado 284 desta CORTE (Vol. 23). 
    Em sede de Agravo, o recorrente sustenta (a) a adequada fundamentação do apelo; (b) a repercussão geral da matéria (c) violação ao texto constitucional; (d) o preenchimento de todos requisitos processuais para admissibilidade do Agravo; (e) a ausência de debate que envolva reexame de provas; e (f) a violação pelo acórdão recorrido dos princípios constitucionais indicados no apelo extremo. No mais, retoma as razões de mérito aduzidas no Recurso Extraordinário (Vol. 26).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem assentou a constitucionalidade das normas questionadas, nos seguintes termos (fls. 5-9, Vol. 14):
    “No dia 11 de dezembro de 2019, o Prefeito de São Bernardo do Campo enviou à Câmara Municipal Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 4/2019 (altera a redação do art. 91 da Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo para o estabelecimento da idade mínima de aposentadoria, nos termos do previsto pelo art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal) e, Projeto de Lei Complementar nº 2/2019 (institui a Reforma da Previdência no Sistema de Previdência Social do Servidor do Município de São Bernardo do Campo - SPM e consolida a legislação previdenciária).
    Antes de ser deliberado o Projeto de Emenda à Lei Orgânica, majorando a idade mínima para aposentadoria, o Projeto de Lei Complementar nº 2/2019 foi aprovado.
    Ao contrário do que sustenta o Autor, não há falar em inconstitucionalidade por violação do devido processo legislativo, porquanto ausente qualquer vício procedimental, não bastasse a matéria não ter sede constitucional, senão infraconstitucional regimental.
    (...)
    Igualmente vazia a afirmação de violação ao princípio da razoabilidade na fixação da idade mínima para aposentadoria dos exercentes de funções exclusivas de magistério, porque a Lei Complementar nº 14/2019 adotou os mesmos parâmetros da Emenda Constitucional nº 103/2019.
    Quanto a questão da aposentadoria especial, observo que o diploma aqui examinado, ao contrário do afirmado na inicial, não cerceia esse direito aos Diretores Escolares, Coordenadores e Orientadores Pedagógicos, mas o restringe àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimentos de ensino básico e desde que professores de carreira. Regra, aliás, que se encontra em plena sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    (...)
    Certo que nessa matéria o Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral (RE 1.039.644) e estratificou o Tema 965, adiante transcrito:
    “Aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição: cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência” (Tema 965)
    [Tese do Tema 965 Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio]
    Igualmente, não vinga, a impugnação ao art. 19, II, da Lei Complementar nº 14/2019. Embora o art. 201, § 9º, da Constituição Federal assegure o direito subjetivo à contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, é mister a regulamentação para viabilizar o exercício desse direito.
     No âmbito federal, o tema está disciplinado no art. 130 do Decreto Executivo nº 3.048, de 06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências
    De outra sorte, pacífico, nos dias de hoje, o entendimento acerca da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário e aplicação do princípio tempus regit actum nas relações previdenciárias. Nesse sentido, eventual modificação do regime jurídico, de acordo com o interesse público, operado no âmbito federal e refletido no âmbito municipal, não conduz inevitavelmente à inconstitucionalidade. 
    Finalmente, carecem de maior seriedade as alegações de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Certo que, falta de clareza, transparência ou existência de dúvida na normativa não se afiguram como motivo de inconstitucionalidade.
     As regras de transição são claras e estão previstas nos artigos 49, 50 e 51 da Lei Complementar nº 14/2019, existindo segurança jurídica. Ante o exposto, afastadas as prejudiciais, julgo improcedente a ação”.
    As razões do Recurso Extraordinário limitam-se a articular argumentos genéricos, que não demonstram objetivamente como o acórdão recorrido teria violado os preceitos constitucionais suscitados, e não indicam a adequada questão constitucional controvertida, revelando-se manifestamente insuficientes para refutar os robustos argumentos do acórdão recorrido.
    Verifica-se, portanto, que as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido, emergindo como óbices ao conhecimento do presente Recurso Extraordinário a orientação constante das Súmulas 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Ainda, incabível o apelo pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.
    Impende registrar que, no julgamento do mérito da SL 1300, Rel. Min. PRESIDENTE, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/5/2020, o pedido formulado pelo Município de São Bernardo do Campo foi julgado procedente, para suspender a execução da decisão monocrática proferida no TJSP, pelo Relator da ADI ajuizada na origem (2014266-60.2020.8.26.000), subjacente a este Recurso Extraordinário, por não se vislumbrar, ainda que em juízo de delibação, vícios nas normas municipais que implementaram, por meio da LC 14/2019 e da Emenda 39 à Lei Orgânica, a reforma no sistema previdenciário local.
    A propósito, confira-se:
    “Decisão:
    Identifico erro material na data da decisão constante do eDoc. 30, o qual é passível de correção de ofício (CPC, art. 494, I).
    Procedo à retificação do erro material indicado, ficando mantidos o relatório, os fundamentos e o dispositivo do despacho.
    Cuida-se de suspensão de liminar ajuizada pelo município de São Bernardo do Campo, com o objetivo de suspender a decisão proferida liminarmente pelo Desembargador Relator na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2014266-60.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, pela qual foi determinada a suspensão, com efeito ex nunc, da eficácia da Lei Complementar nº 14/2019 e da Emenda nº 39 à Lei Orgânica, ambas do município de São Bernardo do Campo.
    Alega-se que a controvérsia na origem envolve a análise da constitucionalidade de emenda à lei orgânica e lei complementar editadas por imposição dos art. 40, §1º, inciso III, §§ 4A, 4B, 4C e 5º da Constituição Federal, todos com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103/2019. (eDoc. 1, p. 2)
    O requerente sustenta que, após a promulgação da EC nº 103/2019, “deu início aos trâmites de sua reforma [previdenciária] ainda no mês de novembro, com o processamento interno e análise dos projetos de lei. Ato contínuo, graças a um intenso trabalho de convencimento dos parlamentares aliada a demonstração da enorme vantagem ao erário que a célere aprovação traria houve o encaminhamento dos projetos ao parlamento municipal, ocasião em que os nobres edis sem ferir nenhuma regra regimental aprovaram os projetos com máxima celeridade, cientes da relevância deles aos cofres municipais.” (eDoc. 1, p. 7, grifos do autor)
    O município de São Bernardo do Campo defende que a suspensão de eficácia das normas tão somente com fundamento na “celeridade no procedimento de votação”, sem “nenhum apontamento de vício de procedimento, descumprimento de prazo regimentais ou vícios formais na tramitação” (eDoc.1, p.9), traz prejuízo à ordem e à economia públicas.
    No tocante à potencial lesão na economia do município de São Bernardo do Campo em razão da execução da decisão monocrática proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.000, argumenta-se que:
    “estudos do Instituto de Previdência indicam que no pior cenário haveria uma redução de cerca de 20% nas concessões nos exercícios de 2020 e 2021, o que provocaria uma economia de R$ 6.749.400,00 (seis milhões, setecentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais); Já no cenário mais otimista a redução seria na ordem de 60%, o que resultaria na economia de R$ 20.248.200,00 (vinte milhões, duzentos e quarenta e oito mil e duzentos reais). Mantendo-se a decisão atacada, tal economia deixaria de existir e geraria impacto irreversível ao erário.
    Não bastasse tal impacto, é de se ressaltar que todo o planejamento orçamentário do exercício de 2020 e seguintes já foi elaborado com base nas alterações legislativas oras suspensas, o que demandará um forte remanejamento de recursos de áreas essenciais como saúde, educação, segurança e transporte público para fazer frente às despesas previdenciárias.
    Aliás, o impacto não será temporário. Eventuais pensões e benefícios previdenciários concedidos no período em que as leis estiverem suspensas dificilmente ensejarão a recomposição futura do erário caso a Ação Direta de Inconstitucionalidade seja julgada improcedente: dado o caráter alimentar das verbas e a boa-fé dos beneficiários é natural esperar que o Poder Judiciário reconheça a irrepetibilidade dos benefícios pagos indevidamente.”
    Quanto ao ferimento da ordem, a parte requerente aduz que a decisão proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000 está dissociada de fundamentos que legitimam a declaração de inconstitucionalidade de leis e atos normativos pelo Poder Judiciário e, por essa razão, constitui indevida interferência na atuação do Poder Legislativo municipal, violando o postulado da separação de Poderes.
    Ressalta que o processo legislativo da reforma previdenciária em âmbito municipal foi impugnado por meio de mandado de segurança, o qual foi indeferido pelo TJSP, conferindo a segurança necessária para que o Poder Legislativo prosseguisse com as votações e posterior promulgação e, na sequência, o Poder Executivo sancionasse o Projeto de Lei Complementar, tendo o Presidente da Corte de Justiça paulista destacado na decisão do mandamus que, “se houve celeridade na tramitação, ela se deu única a exclusivamente pela inércia e inabilidade da oposição, que não se valeu dos meios regimentais para impedir a votação no regime de urgência” (eDoc. 1, p. 13, grifos do autor).
    Pondera que a decisão monocrática proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000 impacta negativamente na credibilidade [da instituição], por se tratar de decisão de órgão do mesmo Poder Judiciário estadual, incidente sobre igual moldura fática, porém com solução diversa da exarada no Processo nº 2288627-98.2019.8.26.0000, causando insegurança jurídica.
    O município de São Bernardo do Campo requer que seja deferida a tutela de urgência para suspender, cautelarmente, a execução da decisão liminar proferida na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000.
    Em 21/2/2020, deferi o pedido liminar, por entender comprovado o risco de comprometimento da ordem pública, com impacto, ademais, na economia e no planejamento orçamentário do município de São Bernardo do Campo.
    O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo interpôs agravo regimental contra a decisão liminar, no qual defende que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000, tendo o TJSP atuado legitimamente, com fundamento no princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (CF/88, art. 5º, XXXV).
    Aduz, também, que a parte requerente não logrou demonstrar, nos autos, o alegado risco de lesão à ordem e à economia do município de São Bernardo do Campo, conclusão que, segundo argumenta, é reforçada pela notícia divulgada pelo prefeito em redes sociais, no sentido de ter sido proposta AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL CONTRA A PORTARIA N.º 1348 DE 2019 SUSTENTANDO QUE NÃO PRECISA AUMENTAR A ALIQUOTA DE 11% PARA 14 % NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
    Aduz que estudo técnico contratado pelo Sindicato agravante “demonstr[a] que o sistema próprio e previdência do Município de São Bernardo do Campo não estava deficitário, não havendo que se falar em risco na manutença do regime previdenciário anterior à edição da Lei Complementar municipal nº 14/2019 e da Emenda nº 39 à Lei Orgânica.
    O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo requer que seja reformada a decisão liminar e, ao final, que seja julgado improcedente o pedido de suspensão.
    A Procuradoria-Geral da república manifestou-se pelo deferimento do pedido de suspensão, em parecer assim ementado:
    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI MUNICIPAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TRAMITAÇÃO CÉLERE. LIMINAR DEFERIDA. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. LESÃO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA.
    1. Pedido de suspensão formulado contra decisão liminar proferida em ação direta de inconstitucionalidade que suspendeu a eficácia da Lei Complementar Municipal 14/2019 e da Emenda 39/2020 à Lei Orgânica, ambas do Município de São Bernardo do Campo.
    2. Os atos parlamentares estão sujeitos ao judicial review, desde que o controle jurisdicional não invada matéria interna corporis do Poder Legislativo.
     A interpretação de disposições regimentais regentes do processo legislativo é questão interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Judiciário, salvo na hipótese de violação direta do regimento interno, das leis ou da Constituição Federal.
    4. A decisão que se pretende suspender representa risco de lesão à ordem pública, na acepção de ordem jurídico-constitucional, por implicar indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo.
    Parecer pelo deferimento da suspensão, prejudicado o agravo regimental.”
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme assentei na decisão cautelar, a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, estando, ademais, o presente pedido de suspensão fundado na alegada violação do postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º), razão pela qual concluo pela competência do STF para análise do presente contracautela.
    Consigno que as razões apresentadas pela parte interessada (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo do Campo) não infirmam as razões pelas quais, ainda em sede liminar, constatei risco de comprometimento da ordem jurídico-constitucional na hipótese de execução da decisão na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000.
    O postulado da inafastabilidade do Poder Judiciário na apreciação de alegada lesão ou ameaça a direito não constitui autorização para que esse Poder avance sobre a prerrogativa dos membros eleitos como representantes populares no âmbito do Poder Legislativo local, invocando o princípio da razoabilidade para censurar o tempo de debate político em razão da relevância social da matéria votada.
    Outrossim, a jurisprudência do STF é firme no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário - quando não se tiver completado os requisitos para implementação do benefício ( v. g. RE nº 804.515/SP-AgR, DJe de 28/5/2018; ADI nº 2.049/RJ, DJe de 26/11/2019; RE nº 1.025.773/DF-AgR, DJe de 26/9/2017) -, de modo que a alegada ausência de déficit na previdência própria dos servidores municipais de São Bernardo do Campo anteriormente à edição da Lei Complementar municipal nº 14/2019 e da Emenda nº 39 à Lei Orgânica não constituem óbice à atuação do Poder Legislativo local. (grifo nosso)
    Em juízo de delibação próprio à contracautela, permaneço convicto de que a decisão exarada na ADI nº 2014266-60.2020.8.26.0000 fundamentada no princípio da razoabilidade para sindicar o debate político no processo legislativo e a adoção de prazos regimentais constitui violação ao postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º).
    Mais uma vez reforço que, em razão das especificidades do instituto da suspensão de segurança, não se examina a juridicidade da decisão impugnada, bem como não se pretende, neste juízo de probabilidade e verossimilhança, invalidá-la ou reformá-la, mas apenas suspender seus efeitos, tendo em vista o comprometimento da ordem pública, com impacto, ademais, na economia e no planejamento orçamentário do Município de São Bernardo do Campo.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para suspender a execução da decisão unipessoal proferida pelo Relator da ADI nº 2014266-60.2020.8.26.000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, a qual impede a produção de eficácia da reforma do regime previdenciário municipal implementada por meio da Lei Complementar nº 14/2019 e da Emenda nº 39 à Lei Orgânica, ambas do Município de São Bernardo do Campo.”
    Por fim, ainda quanto aos vícios de procedimento na tramitação do processo legislativo das leis locais questionadas - em especial, a inobservância dos prazos regimentais e da ordem de votação das matérias - trata-se de matéria interna corporis, de modo que não cabe ao Poder Judiciário analisar ou modificar a compreensão legitimamente conferida às previsões regimentais de organização procedimental pela Casa Legislativa. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL. SUPOSTA NECESSIDADE DE PLENO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Poder Judiciário não possui competência para sindicar atos das Casas Legislativas que se sustentam, unicamente, na interpretação conferida às normas regimentais internas. Precedentes: MS 25.144 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2018; MS 31.951 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016, MS 24.356, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12.09.2003. 2. A inexistência de fundamento constitucional no ato emanado do Poder Legislativo, cujo alicerce decorre unicamente da exegese do Regimento Interno das Casas Legislativas, revela hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário. 3. In casu, a despeito de o impetrante invocar o art. 58, caput, da CRFB/1988, para amparar seu direito líquido e certo, o ato coator está baseado na interpretação dos arts. 33, §§ 1º e 2º, e 34, § 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que só deve encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS-AgR 35.581, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 22/6/2018)
    Por todas essas razões, o acórdão recorrido não merece reforma.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente